Tribunal: TJSP
Processo: 2064859-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Ação anulatória de arrematação. Contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, bem como a tutela de urgência por ele pleiteada "para que se suspenda os efeitos da arrematação, oficiando-se ao CRI local desta comarca, para que conste à margem da matrícula a restrição judicial, a fim de que impeça ao arrematante transferir o imóvel a terceiros, bem como o

Ementa:
Ação anulatória de arrematação. Contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, bem como a tutela de urgência por ele pleiteada "para que se suspenda os efeitos da arrematação, oficiando-se ao CRI local desta comarca, para que conste à margem da matrícula a restrição judicial, a fim de que impeça ao arrematante transferir o imóvel a terceiros, bem como o requerente possa permanecer na posse do imóvel, de onde obtêm os frutos de subsistência de sua família". Alegação de impenhorabilidade (pequena propriedade rural) e não comprovação do pagamento das parcelas da arrematação. Inobstante as alegações, agora, a solução é dada através da aplicação do art. 903, §2° e 4° do CPC. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC em sede de cognição sumária. Mantido o indeferimento da gratuidade. Recurso desprovido.